Tribunal: TJES
Processo: 0002986-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002986-50.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON SANTOS LOSSURDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o acusado pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal. A defesa alega nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteia absolvição por atipicidade no crime de porte ilegal de munição, ou sua desclassificação para o delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, e requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a nulidade das provas devido à suposta violação de domicílio; (ii) a possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime de porte ilegal de munição de uso permitido; (iii) a aplicação da causa especial de diminuição de pena para o tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da preliminar de nulidade das provas fundamenta-se na existência de situação fática capaz de demonstrar que a ação policial foi devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícita a conduta dos militares.
4. A inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de porte ilegal de munição decorre da apreensão do material em contexto de tráfico de drogas, o que afasta a irrelevância material da conduta, conforme jurisprudência do STJ (AgRg-REsp 2.165.295 e HC 839.726).
5. A desclassificação do delito de porte para posse ilegal de arma de fogo foi rejeitada, pois os policiais testemunharam que o recorrente portava as munições em uma mochila no momento do flagrante, afastando a alegação de que estariam no interior da residência.
6. A negativa da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, baseou-se na confissão do recorrente de que comercializava drogas como meio de vida, evidenciando dedicação a atividades criminosas, o que inviabiliza o benefício segundo a jurisprudência do STJ (AgRg-REsp 2.163.524).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; Código Penal, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg-REsp 2.165.295, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 07.11.2024; STJ, HC 839.726, Relª. Min. Daniela Teixeira, DJE 11.11.2024; STJ, AgRg-REsp 2.163.524, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 18.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002986-50.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON SANTOS LOSSURDO

Advogado(s) do reclamante: DIOGO PACHECO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
e
nho sob exame
recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON SANTOS LOSSURDO
,
inconformado com a sentença prolatada pel
a

magistrad
a
da
6
ª
Vara
Criminal de Vitória
, às fls.
1
86/195
-verso
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
10082886
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 25 de abril de 2023, por volta das 15 horas e 20 minutos, na esquina da Rua América do Sul, Bairro Resistência, Vitória/ES, o denunciado EDGAR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA LOSSURDO trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dois pedaços da droga conhecida como “maconha” (auto de apreensão fls. 21/22 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 23/24).

No mesmo dia 25/04/2023, por volta das 16 horas, na Avenida Brasil, no mesmo Bairro Resistência em Vitória/ES, o denunciado WELLINGTON SANTOS LOSSURDO trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cem unidades da droga conhecida como “haxixe”, cento, e vinte e cinco bolas da mesma droga conhecida como “haxixe”, seis buchas da droga conhecida como “maconha”, oito pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, dois papelotes da mesma droga conhecida como “cocaína” e, quatro pedras da droga conhecida como “crack”, tinha em depósito, para venda, dezenove frascos que continham a substância nociva à saúde conhecida como “loló”, que tem entre seus componentes a substância conhecida como clorofórmio, bem como portava, sem autorização é em desacordo com determinação legal e regulamentar, um carregador de arma de fogo tipo pistola calibre .380, com onze munições de arma de fogo calibre .380 (auto de apreensão fls. 21/22 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 23/24).

Revelam os autos que no dia 25 de abril de 2023, por volta das 15 horas e 20 minutos, Policiais Militares realizavam patrulhamento no Bairro Resistência, quando avistaram, na esquina da Rua América do Sul, próximo à Lanchonete da Keila, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado EDGAR e um adolescente (fl. 10), os quais, ao perceberem a presença policial, arremessaram objetos ao solo. O adolescente (fl. 10) arremessou uma sacola, ao passo que o denunciado EDGAR arremessou dois pedaços de maconha.

Apreendida a sacola arremessada pelo adolescente foi verificado que nela havia 14 pinos de cocaína e R$50,00 (auto de apreensão fls. 21/22). Em seguida, os Policiais apreenderam os dois pedaços de maconha arremessados pelo denunciado EDGAR.

Revelam os autos que enquanto conduziam o adolescente (fl. 10) e o denunciado EDGAR para a Delegacia de Polícia, os Policiais avistaram o denunciado WELLINGTON na Avenida Brasil, em frente à casa de nº 500, o qual estava sem camisa, com uma mochila nas costas e com um saco em mãos, sendo que, ao ver a viatura policial, dispensou o saco ao solo e correu para dentro da casa de nº 500.

Os Policiais detiveram o denunciado WELLINGTON na escada do imóvel e apreenderam o saco dispensado pelo denunciado WELLINGTON, constataram que nele havia 100 unidades e 125 bolas de haxixe, 06 buchas de maconha, 19 frascos de loló, 08 pinos e 02 papelotes de cocaína, 04 pedras de crack, um carregador de arma de fogo com 11 munições calibre .380 e R$1,00 (auto de apreensão fls. 21/22).

Apurou-se que os denunciados eram irmãos e residiam na casa localizada no imóvel de número 500, da Avenida Brasil, no Bairro Resistência.

Consta ainda que o denunciado WELLINGTON não tinha autorização para possuir e portar o carregador de arma de fogo e as munições apreendidas.

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas e a substância conhecida como “loló” apreendidas se destinavam à venda e ao tráfico.

Assim agindo, o denunciado EDGAR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA LOSSURDO transgrediu as normas do
artigo 33 da Lei n
º
11.343/06
, enquanto o denunciado WELLINGTON SANTOS LOSSURDO infringiu o
artigo 33 da Lei n
º
11.343/06, o artigo 278, do Código Penal e o artigo 14, da lei 10.826/03
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
magistrad
a

da
6
ª
Vara
Criminal de Vitória

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
WELLINGTON SANTOS LOSSURDO

nas
sanções do artigo 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/
20
06,
e do artigo 1
4
, da Lei nº 10.826/
20
03, na forma do artigo 69, do Código Penal,
à pena de
0
7
(
sete
) anos
de reclusão

e
510
(
quinhentos e dez
)
dias-multa, em regime inicialmente
semiaberto
.

Em suas
razões recursais
, a defesa sus
tenta
, preliminarmente,
a nulidade d
as provas
em razão de suposta violação de domicílio.
No mérito,
em relação ao delito de porte de
ilegal de arma de fogo de uso permitido,
pleiteia a
sua
absolvição,
sob a alegação de
atipicidade da conduta, ou alternativamente, a desclassificação para a conduta descrita no artigo 12, da
L
ei nº 10.826/2003.
Por fim, acerca do crime de tráfico, postula
a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pois bem.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
NULIDADE DAS PROVAS

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com
violação de domicílio
.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram - encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente. [...]. 3. As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Dito isso,
in casu
, observo que restou consignado por meio das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Rafael Nery Peixoto,
Bruno
Cesar Neiva Bastos
e Fausto Nascimento da Silva
, que os mesmos, quando conduziam um adolescente e EDGAR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA LOSSURDO para a delegacia, em razão de uma prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, avistaram
WELLINGTON SANTOS LOSSURDO
, irmão do conduzido EDGAR, em frente a uma residência, segurando uma sacola e com uma mochila nas costas.

Os referidos policiais militares ainda afirmaram que ele, ao avistar a presença policial, empreendeu fuga, vindo a dispensar a sacola que segurava, que no interior tinha 100 (cem) porções de haxixe, vindo posteriormente a adentrar na residência de nº 500, da Avenida Brasil.

Por fim, eles relataram que conseguiram deter
WELLINGTON SANTOS LOSSURDO
tentando acessar uma escada existente dentro do terreno da residência mencionada, e que dentro da sua mochila foram encontrados 125 (cento e vinte e cinco) bolas de haxixe, 08 (oito) buchas de maconha, 19 (dezenove) frascos de loló, 08 (oito) pinos de cocaína, 02 (dois) papelotes de cocaína, 04 (quatro) pedras de crack, e um carregador de pistola .380, municiado com 11 (onze) munições.

Dessa forma, vislumbra-se que a entrada dos policiais militares no imóvel ocorreu em função de elementos concretos e objetivos aptos a justificar a possibilidade da prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciado na dispensa de sacola contendo substância entorpecente pelo acusado
WELLINGTON SANTOS LOSSURDO
, tornando lícita a conduta dos agentes.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, observo que a defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, em função da aplicação do princípio da insignificância.

Desde logo importa destacar que o Direito Penal, como sabido, deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa quadra, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que restou encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, “
[...] na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)
”.

Contudo, como bem destacado pelo mencionado Tribunal Superior, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Desse modo, evidente “
[...] que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Isso porque a aplicação ou não está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.772.063; Proc. 2020/0264422-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021)
”.

Sob esta matriz intelectiva, vê-se que a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nesse sentido, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

No caso sob análise, observo que, apesar de na ocasião ter sido apreendido 11 (onze) munições de calibre
.3
80
, e que as mesmas estavam desacompanhadas de arma capaz de deflagrá-las, em que pese ter sido apreendido um carregador, as demais peculiaridades que envolvem o crime em exame demonstram a impossibilidade de configuração do requisito referente a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Nessa quadra, urge salientar que a apreensão do referido material ocorreu num contexto de tráfico de drogas, situação que impede a aplicação do princípio da insignificância, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O contexto fático dos autos é suficiente para levar à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades criminosas, haja vista a apreensão de, além da quantidade de drogas, petrechos do tráfico, tais como balança de precisão e anotações do tráfico. 2. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela condenação não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória. 3. A apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.163.524; Proc. 2024/0301065-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/11/2024).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, questionando a dosimetria e a insignificância das munições. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria e a insignificância das munições. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. O afastamento da causa de diminuição prevista no?artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 baseou-se?na existência de indícios que denotam dedicação à atividade criminosa (o flagrante foi possível a partir de investigações prévias, em que os acusados eram alvos, com indícios de possível vinculação com grupo criminoso, dadas as circunstâncias da prisão e do comércio de entorpecentes, sendo que um deles estava em monitoramento eletrônico e passou a residir com o corréu para atuarem no tráfico), elementos que são capazes de afastar a aplicação da benesse, conforme entendimento do STJ. 5. Ainda que a quantidade de munição encontrada desacompanhada de qualquer arma de fogo não seja relevante (1 cartucho calibre. 32, marca CBC e 1 cartucho calibre. 380, marcas CBC), o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autorizava a aplicação do princípio da insignificância, porquanto foram apreendidos 12g de cocaína; bem como 3 tijolos pesando aproximadamente 376g de maconha. 6. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 839.726; Proc. 2023/0252902-3; RS; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 15/10/2024; DJE 11/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A posse ilegal de munição, mesmo sem arma de fogo, mas em contexto de tráfico de drogas, denota maior periculosidade da conduta, pois reduz de forma relevante o nível de segurança pública, afigurando-se formalmente e materialmente típica a conduta. Afasta-se, portanto, a incidência do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.165.295; Proc. 2024/0313833-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 07/11/2024).

Desse modo, evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta de porte ilegal de munição de uso permitido perpetrada pelo acusado
WELLINGTON SANTOS LOSSURDO
.

Acerca do pedido defensivo de desclassificação da conduta de
WELLINGTON SANTOS LOSSURDO
do crime de porte para o de posse de arma de fogo de uso permitido, sob a alegação de que o material foi apreendido no interior da sua residência, tenho que o mesmo não tem como prosperar.

Nessa senda, urge salientar que a versão apresentada por
WELLINGTON SANTOS LOSSURDO
, qual seja, de que as munições e o carregador foram encontradas no interior da residência, e que não estava portando os mesmos na rua, mostra-se isolada.

Lado outro, destaco que os Policiais Militares Rafael Nery Peixoto,
Bruno
Cesar Neiva Bastos
e Fausto Nascimento da Silva
, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, afirmaram que presenciaram
WELLINGTON SANTOS LOSSURDO
na rua, com uma mochila nas costas, e que no interior dela foram encontrados um carregador e 11 (onze) munições calibre .308.

Assim, tendo em vista que as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, incabível a desclassificação pretendida pela defesa de
WELLINGTON SANTOS LOSSURDO
.

Na sequência
, passo a apreciação d
o pedido
de

reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/
20
06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou corretamente indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que o acusado se dedicava à atividade criminosa, eis que ao ser interrogado,
WELLINGTON SANTOS LOSSURDO
confessou que estava comercializando substâncias entorpecentes como meio de vida, eis que estava desempregado e não queria voltar a trabalhar de bicicleta,
in verbis
:

A defesa do réu Wellington Santos requereu em memorial a aplicação do §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Porém, entendo que o acusado não faz jus a este benefício, pois não preenche totalmente os requisitos necessários.

Isso, porque segundo o próprio réu, em interrogatório, ele diz que pelo fato de estar desempregado e para não voltar a trabalhar de bicicleta optou por comercializar as drogas, afirmando que já fazia isso a duas ou três semanas, demonstrando que se dedicava à atividade criminosa.

Por fim, soma-se a isso o fato de ter sido apreendida uma grande quantidade de drogas, de várias espécies, além de munições e um carregador de pistola .380, evidenciando a escolha feita pelo acusado em praticar atividades criminosas. Por tudo isso, não aplico o tráfico privilegiado em face do réu Wellington.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA COM BASE EM MOTIVAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 577.396/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021).2. Ausência de ilegalidade na fixação da pena-base em 10 anos de reclusão, considerando a expressiva quantidade de drogas (mais de meia tonelada de maconha e quase 3 quilos de cocaína, em pó e na forma de crack), além do envolvimento com organização criminosa, circunstância que não se compatibiliza, outrossim, com o tráfico eventual.3.
Indeferida a minorante do tráfico privilegiado fundamentadamente com base em elementos concretos dos autos que demonstrariam a dedicação do réu à traficância, a pretendida revisão do julgado, com vistas à concessão do privilégio, não se coaduna com a estreita via do writ
.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.578/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, Die de 14/3/2024.).

[...].

Sobre o tema,
colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). 1) PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. 1ª FASE E 2ª FASE. AUSÊNCIA DE DESACERTOS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 1.1) PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECORRENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO CRIMINAL EM SEU DESFAVOR. HABITUALIDADE VERIFICADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA Nº 53 DO TJCE. PRECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A insurgência recursal dá-se contra a sentença prolatada às fls. 214/226 pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza, que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto; 2. Cabe esclarecer que a autoria e a materialidade do crime restam incontroversas, pretendendo a Defesa do recorrente, tão somente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; 3. In casu, diante da análise das circunstâncias judiciais insculpidas no art. 59, do Código Penal, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base do ora apelante no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, razão pela qual se mantém a basilar inalterada. Com relação a 2ª fase da dosimetria, da mesma forma, não se vislumbra qualquer atenuante e/ou agravante; 4. Prosseguindo, na 3ª fase dosimétrica, o apelante requer a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Destaca-se, neste ponto, que o magistrado ao deixar de aplicar o referido dispositivo levando em consideração o fato do réu dedicar-se a atividade delituosa, possuindo ações penais em curso em seu desfavor (certidão de fls. 51/55), além de já haver sido condenado por crime semelhante (execução de pena nº 0105247-81.2007.8.06.0001 - pena de três anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por infração ao antigo art. 12, caput, da Lei nº 6.368/76), o que demonstra que o tráfico de drogas a ele imputado nestes autos não é fato isolado em sua vida; 5. In casu, através de consulta ao Sistema SAJ-SG, extrai-se que, além deste delito em análise, o apelante também possui ação andamento perante a 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza por fato anterior ao apurado nesta ação (ação penal nº 0069530-08.2007.8.06.0001, tendo sido pronunciado em 06/04/2020 por suposta infração ao art. 121, §2º, I, III, IV duas vezes c/c art. 14, II e arts. 29, 20 §3º e 73 do Código Penal), o que demonstra inclinação pela prática de delitos e autoriza o afastamento do tráfico privilegiado, nos termos da Súmula nº 53 desta e. Corte. Precedentes; 6. Não se pode olvidar, ainda, que o próprio apelante, na ocasião do seu flagrante, confessou que a droga apreendida era, de fato, para o comércio, oportunidade em que esclareceu "que demorou para abrir o portão porque estava tentando esconder a droga (...) que a droga era maconha e cocaína; que cada pino de cocaína é vendido por R$ 10,00 (dez reais) e cada ‘balinha’ de maconha pela importância de R$ 5,00 (cinco reais); que não sabe informar de quem comprou, mas confessa que a droga seria destinada para a venda; que já foi preso duas vezes, pelos crimes de lesão corporal e tráfico de drogas; que há cerca de doze anos, saiu do Amanari beneficiado pelo indulto de natal e não mais retornou", circunstância essa que evidencia que o réu efetuava a venda de droga de forma contínua e habitual (termo às fls. 13/14); 7.
O acervo probatório coligido aos autos dá conta, de fato, que o acusado dedica-se a atividades criminosas como meio de vida - prática essa, inclusive, confessada pelo ora recorrente perante a autoridade policial - a alijar os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena em apreço
; 8. Assim sendo, não há como reconhecer para o recorrente a benesse (causa de diminuição) atinente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), pois o réu não preenche os requisitos legais, diante do indicativo de que se dedica a atividades criminosas, inexistindo, desta feita, causas de aumento ou de diminuição, o que resulta para o apelante a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão; 9. Ratifica-se a pena de multa outrora fixada, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa, já que guarda a devida proporção com a pena aplicada e, ainda, a condição econômica do recorrente, porquanto mensurada na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como, o regime de cumprimento de pena (semiaberto), vez que atende às diretrizes do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal; 10. Desta feita, após proceder a reanálise da dosimetria da pena, situação em que não se encontrou nenhum desacerto quanto as regras para sua aplicação, tendo o magistrado de origem empregado de forma correta as disposições contidas nos arts. 68, do Código Penal Brasileiro, tem-se como correta a pena definitiva estipulada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente semiaberto. 11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJCE; ACr 0158601-35.2018.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 24/02/2021; Pág. 442).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao mesmo
,
m
antendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)